Tribunal: CARF
Processo: 10166.901006/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901006/2017-13
ACÓRDÃO
1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA CAPITALIZACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT no 02/2015.
Compete à autoridade fiscal analisar outras questões ou documentos com
o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil para análise do mérito do PER
01903.70953.030616.1.2.04-7567; com retomada do rito processual a partir daí.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-000.249 - 5a Turma da DRJ07,
Sessão 7 de agosto de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem como objeto o Pedido de Restituição
01903.70953.030616.1.2.04-7567, por meio do qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 7.500,00 (parcela do darf de R$
56.207,31), referente a pagamento indevido de IRRF (código 0916) efetuado em
04/06/2014, período de apuração mai/14.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 43, do qual a interessada foi
cientificada em 13/04/2017, a Administração Pública indeferiu o crédito
pleiteado. O fundamento de assim decidir foi o de que o mencionado crédito teria
sido objeto de outro Pedido de Restituição, de número
28274.17099.200515.1.2.04-0098 - (PA 10166.905728/2015-85), já apreciado pela
Administração.
Inconformada, a interessada apresentou em 09/05/2017 a manifestação de
inconformidade de fls 28/34 , na qual alega a seu favor, em síntese, que:
- a declaração de compensação 28274.17099.200515.1.2.04-0098 foi não
homologada sob a alegação de que o darf apontado como origem do crédito
estaria integralmente alocado;
- foi apresentada manifestação de inconformidade comprovando a existência do
crédito. Porém, esta petição foi intempestiva e o processo foi arquivado;
- não há que se falar em dupicidade de pedidos pois o processo referente ao
primeiro PER já foi arquivado;
- retificou sua DCTF 19/05/2015 e nesta ocasião “liberou o crédito” que pleiteia,
registrando-o em conta de ativo (“imposto a compensar - 114.300.1001”).
Somente após este procedimento formalizou novo Pedido de Restituição;
- o PN Cosit RFB 02, de 28/08/2015 admite retificação de DCTF após a emissão do
Despacho Decisório.
A 5a Turma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:

Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam que o crédito que é objeto
destes autos (PER 01903.70953.030616.1.2.04-7567) foi também pleiteado em
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
3
outro Pedido de Restituição (PER 28274.17099.200515.1.2.04-0098), já analisado
pela Administração Pública. Conforme demonstra a tela abaixo, foi emitido
despacho decisório indeferindo integralmente o valor solicitado, sendo que a
interessada, cientificada em 18/02/2015, conforme alega, não contestou
tempestivamente o mencionado despacho.

A ausência de contestação tempestiva denota anuência e consolida
administrativamente a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não
cabendo nova análise da mesma matéria nestes autos. Ressalto que, conforme
reconhece a própria interessada, o despacho decisório que originalmente
apreciou o crédito em foco não versou sobre matéria preliminar ou prejudicial. Ao
contrário, apreciou a própria materialidade do crédito, deixando de deferi-lo uma
vez que o darf apontado como sua origem estava integralmente alocado.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário com pedido de nulidade do Acórdão recorrido com base no o art. 50, I, §1o da
Lei no 9.784/19995 e do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972. No mérito, sustenta o recorrente:
(i)
O crédito em discussão decorre, conforme já comprovado no curso dos
autos, do pagamento à maior de IRRF (Cód. 0916) do período de apuração
maio/2014.
(ii)
Na ocasião, acaso tivesse sido acolhida a DCTF retificadora da Recorrente,
comprovar-se-ia, por meio desta, a existência de crédito disponível para
restituição (R$ 7.748,88), pois o valor devido a título de IRRF (Cod. 0916)
para o mês de maio/2014 seria de R$ 48.458,43 e não de R$ 56.207,31,
como declarado inicialmente.
(iii)
Data vênia, não é o simples fato de haver um pedido de restituição
indeferido que enseja a impossibilidade de retificação da DCTF, como bem
reconheceu o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, verbis: (...)
(iv)
Ademais, cabe ressalvar que o PER objeto dos presentes autos teria sido
protocolado após a apresentação da DCTF retificadora, isso porque, como se
sabe, os artigos 18 da MP no 2.189/200110, secundado pelo §1o do artigo 9o
da IN no 1.599/201511, preveem que a DCTF retificadora terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
4
de autorização pela autoridade administrativa, e servirá para declarar novos
débitos, bem como aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(v)
Aliás, também não se pode supor – ao contrário do que apontado pelo v.
acórdão – que o indeferimento possa se converter em definitivo em
desfavor da Recorrente, uma vez que: (i) o indeferimento se deu por razões
probatórias, sem resolução de mérito; e (ii) a Recorrente jamais renunciou
ao seu direito de crédito de forma expressa, tampouco se pode presumir
que a não interposição de recurso naqueles autos seja medida incompatível
com o reconhecimento de seu direito de crédito.(...)
(vi)
Fato é, Senhores Julgadores, que referido equívoco na DCTF, por si só, não
lhe retira o direito ao crédito, devendo a verdade material prevalecer sobre
a verdade formal, conforme entendimento consolidado do Colendo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais13, SOBRETUDO porque o Fisco
poderia ter efetuado uma ampla análise acerca do crédito pleiteado.
III.3– DA SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PLEITEADO:
(vii)
Tendo a Recorrente inicialmente declarado a existência de débito de IRRF
(Código de Receita 0916 – maio/2014) no valor de R$ R$ 56.207,31, restou
efetivamente constituído crédito tributário neste montante, o qual, em
segundo momento, restou retificado, sendo reduzido para R$ 48.458,43.
(viii)
Nesta seara, acaso entendesse que o crédito tributário havia sido
indevidamente reduzido, caberia à Autoridade Fiscal, nos termos do artigo
142 do CTN, promover o lançamento da diferença (R$ 7.748,88).
(ix)
Diante do exposto, restando evidente o pagamento a maior realizado pela
Recorrente, requer-se a reforma do acórdão recorrido para fins de
deferimento do Pedido de Restituição no 01903.70953.030616.1.2.04-7567.
IV – DOS PEDIDOS:
(x)
Por todo o exposto, requer-se respeitosamente a Vossa Senhoria e a este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o recebimento do presente
recurso em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972 e no art. 73 do Decreto no 7.574/2011, dando integral
provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente para:
(xi)
i) anular o v. Acórdão no 107-000.249 proferido pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/07),
determinando-se o retorno dos autos para que analise os argumentos e
provas apresentados nos autos;
(xii)
ii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda não ser o caso de anulação
do v. acórdão, requer seja o presente Recurso Voluntário integralmente
provido para reconhecer o direito de crédito da Recorrente, objeto do
Pedido de Restituição no 01903.70953.030616.1.2.04-7567, ante a
demonstração da suficiência e da legitimidade dos créditos utilizados.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
5
(xiii)
iii) Subsidiariamente, caso esse i. CARF entenda que não seja possível o
julgamento imediato, requer sejam os autos baixados em diligência para
apuração dos créditos pleiteados pela Recorrente, tendo em vista que a i.
DRJ não considerou as evidências materiais apresentadas pela Recorrente e
que embasam seu direito de crédito (notadamente a retificação da DCTF e a
demonstração contábil da origem do crédito).
(xiv)
Por fim, requer-se que todas as intimações/publicações atinentes ao
presente processo que não sejam processadas via e-CAC sejam realizadas
em nome do Dr. Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429, no endereço
profissional: Av. Pref. Osmar Cunha, 183, Ceisa Center, Bloco B, Salas 609-
613, Florianópolis/SC, CEP 88.015-100, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A priori, a recorrente sustenta que o Acórdão recorrido é nulo por deficiência na
fundamentação pelos seguintes fundamentos, in verbis:
A i. DRJ, ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente, argumentou que o crédito em análise foi objeto de “outro Pedido de
Restituição
(PER
28274.17099.200515.1.2.04-
0098),
já
analisado
pela
Administração Pública” e que a “ausência de contestação tempestiva [contra
aquela decisão] denota anuência [da ora recorrente quanto ao teor da decisão] e
consolida administrativamente a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado.”
Nota-se, no entanto, que, além de não apreciar os argumentos da Recorrente,
sequer chegou a apreciar os documentos acostados aos autos (DCTF,
lançamentos contábeis, DIRF).
O acórdão recorrido, com o devido respeito, é nulo, pois não apresenta
fundamentação adequada, não faz nenhuma referência aos argumentos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
6
apresentados pela Recorrente, tanto menos acerca das provas por ela carreadas
aos autos (fls. 10/26), nos termos do art. 50, I ,§1o da Lei no 9.784/19995 e do
art. 59, II, do Decreto no 70.235/19726
(...)Desse modo, fica claro que o presente acórdão, com o máximo respeito à i.
DRJ, deve ser anulado por esse e. CARF ante as deficiências acima apontadas e
que implicam, por consequência, no cerceamento do direito de defesa da
Recorrente.
No entanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte porque o Acórdão
recorrido entendeu como matéria de mérito a impossibilidade de o recorrente transmitir dois
pedidos de restituição (01903.70953.030616.1.2.04-7567 e 28274.17099.200515.1.2.04-0098)
referente ao mesmo crédito e, para tanto fundamentou a sua decisão na legislação de regência,
nos seguintes termos, in verbis:
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam que o crédito que é objeto
destes autos (PER 01903.70953.030616.1.2.04-7567) foi também pleiteado em
outro Pedido de Restituição (PER 28274.17099.200515.1.2.04-0098 ), já analisado
pela Administração Pública. Conforme demonstra a tela abaixo, foi emitido
despacho decisório indeferindo integralmente o valor solicitado, sendo que a
interessada, cientificada em 18/02/2015, conforme alega, não contestou
tempestivamente o mencionado despacho.

A ausência de contestação tempestiva denota anuência e consolida
administrativamente a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não
cabendo nova análise da mesma matéria nestes autos. Ressalto que, conforme
reconhece a própria interessada, o despacho decisório que originalmente
apreciou o crédito em foco não versou sobre matéria preliminar ou prejudicial. Ao
contrário, apreciou a própria materialidade do crédito, deixando de deferi-lo uma
vez que o darf apontado como sua origem estava integralmente alocado.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Portanto, ao recorrente, como matéria de mérito inerente ao presente processo,
coube trazer como contraponto da decisão combatida os fatos e fundamentos que sustentem a
tese sobre a possibilidade legal de transmitir o mesmo pedido de restituição duas vezes
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
7
justificando o fato jurídico tutelado e, ao analisar a sua manifestação de inconformidade vislumbro
que o contribuinte exerceu de forma autêntica o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
Sendo assim, entendo que não há nulidade alguma na decisão recorrida, bem como
que os fatos não se subsomem as hipóteses trazidas pelo art. 50, I, §1o da Lei no 9.784/1995, uma
vez que a ausência de análise da documentação anexada pelo contribuinte se deu em razão de
que as instâncias inferiores entenderam pela impossibilidade de pleitear a mesma restituição por
duas vezes e, para tanto trouxeram todos os fundamentos que deram suporte as respectivas
decisões.
Outrossim, também entendo que não há nulidade pela hipótese do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que as decisões inferiores foram proferidas por autoridades
competentes e não ensejaram qualquer preterição do direito de defesa, tanto é que o recorrente
se encontra na presente fase do processo administrativo exercendo o seu direito a ampla defesa e
contraditório sem qualquer prejuízo.
Logo, pelos motivos acima expostos, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Inicialmente, cumpre destacar que o ponto controvertido presente nos autos diz
respeito a (im)possibilidade de o contribuinte ter o direito da análise do direito creditório
pretendido em razão do Pedido de Restituição de no 01903.70953.030616.1.2.04-7567, por meio
do qual intentou o aproveitamento de crédito no valor de R$ 7.500,00 (parcela do darf de R$
56.207,31), referente a pagamento indevido de IRRF (código 0916) efetuado em 04/06/2014,
período de apuração mai/14.
Destaca-se, conforme relatado, que no curso do presente processo o pleito de
análise do direito creditório foi indeferido, tanto pela DRF quanto pela DRJ, em razão do valor
pleiteado no Pedido de Restituição de no 01903.70953.030616.1.2.04-7567 já ter sido objeto do
Pedido de Restituição 28274.17099.200515.1.2.04-0098, este já analisado pela Administração
Pública em que foi emitido despacho decisório indeferindo integralmente o valor solicitado, sendo
que a interessada, cientificada em 18/02/2015, conforme alega, não contestou tempestivamente
o mencionado despacho.
Nesse contexto, ao cotejar as provas e analisar os fundamentos trazidos pela
recorrente, percebo que o recorrente, ainda dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
efetuou a retificação da DCTF (19 de maio de 2015) fazendo a devida revisão do período de
apuração ora em análise (maio de 2014), identificando pagamento indevido de IRRF (código 0916)
efetuado em 04/06/2014.
Assim, convém esclarecer que na situação relatada, a própria RFB entende que o
recorrente precisa efetuar a retificação das declarações do período (DCTF e/ou DIRF) para
identificar o valor devido ou alterar o montante devido, obtendo, assim, valores pago a maior
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
8
passíveis de restituição, ou, ainda, elevar o valor do crédito passível de ressarcimento, nos termos
da legislação.
Logo, vale afirmar que em qualquer das hipóteses supramencionadas cabe ao
recorrente a formalização do seu pedido por meio de Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso, acompanhado ou não de Declaração de Compensação (PER).
No entanto, no presente caso, conforme já mencionado, no período ora em análise
em que fora feito os ajustes com as devidas retificações das declarações, o contribuinte já havia
transmitido o Pedido de Restituição 28274.17099.200515.1.2.04-0098 relativos a este mesmo
tributo, o qual foi julgado em definitivo no PA 10166.905728/2015-85.
Na hipótese autos do recurso paradigma, o primeiro PER que teve por objeto
crédito apurado em maio de 2014 foi transmitido em 20/05/2015.
Ocorre que, posteriormente, identificou que o crédito do período era superior ao
inicialmente pleiteado, transmitindo um novo PER/DComp para o mesmo período.
Nesse momento, a Recorrente foi intimada acerca de irregularidades na
transmissão desse segundo PER/DComp, justamente pelo fato de já existir um pedido vinculado ao
mesmo período de apuração, o que é vedado pela normatização da RFB. Desse modo, orientava o
contribuinte para ou promover o pedido de cancelamento ou a retificação do PER/DComp inicial.
Com efeito, tal vedação constava tanto da IN 900/08 (utilizada como
fundamentação nos autos), quanto da IN 1300/2012 (vigente à época dos fatos).
Ocorre que os mesmos normativos também limitavam expressamente a retificação
ou o cancelamento dos PER/D-Comp àqueles que ainda estivessem pendentes de decisão
administrativa (arts. 77 e 82 da IN 900/08 e arts. 88 e 93 da IN 1.300/12). E, na hipótese dos autos,
o PER/D-Comp já havia sido analisado pela RFB. Ou seja, era inviável que o contribuinte adotasse
qualquer uma das medidas regularizadoras propostas pela RFB.
Não se pode perder de vista que na própria Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte já havia esclarecido os fatos à RFB, com os elementos de prova necessários para
ensejar a análise do direito creditório.
Ocorre que, não obstante os esclarecimentos, a RFB proferiu Despacho Decisório
Eletrônico negando o pleito do contribuinte justamente por duplicidade de requerimento de um
mesmo crédito em dois PERs distintos e a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade instruída com os esclarecimentos e documentos comprobatórios.
Desta feita, após a análise dos argumentos da recorrente a DRJ entendeu por negar
o pleito. Nada obstante, o pleito da Recorrente foi indeferido sob os seguintes argumentos:
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam que o crédito que é objeto
destes autos (PER 01903.70953.030616.1.2.04-7567) foi também pleiteado em
outro Pedido de Restituição (PER 28274.17099.200515.1.2.04-0098), já analisado
pela Administração Pública. Conforme demonstra a tela abaixo, foi emitido
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
9
despacho decisório indeferindo integralmente o valor solicitado, sendo que a
interessada, cientificada em 18/02/2015, conforme alega, não contestou
tempestivamente o mencionado despacho.(...)
A ausência de contestação tempestiva denota anuência e consolida
administrativamente a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não
cabendo nova análise da mesma matéria nestes autos. Ressalto que, conforme
reconhece a própria interessada, o despacho decisório que originalmente
apreciou o crédito em foco não versou sobre matéria preliminar ou prejudicial. Ao
contrário, apreciou a própria materialidade do crédito, deixando de deferi-lo uma
vez que o darf apontado como sua origem estava integralmente alocado.
Diante do exposto, concluo pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Nesse contexto, vale transcrever IN 1.300/2012:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.

Sendo assim, ao que parece o contribuinte tanto ficou impossibilidade de retificar o
pedido de restituição, uma vez que o pleito original não se encontrava mais pendente de
julgamento e, por outro lado não conseguia fazer o cancelamento do pedido de restituição original
porque ele também já havia sido processado, o que importa concluir que a negativa de análise do
seu direito creditório se deu pela imposição de uma obrigação acessória cujo cumprimento é
manifestamente inviável de ser atendido.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
10
Dessa forma, entendendo que a RFB poderia informar ter esclarecido ao
contribuinte a situação fática posta, tem-se que o caso em apreço se adequa a aplicação do
parágrafo único do art. 6o da lei no 9.784/98:
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de
eventuais falhas.

Vale ainda trazer à baila, o próprio Parecer Normativo no 2/2015 da RFB em seu
item 11 que o contribuinte também transcreveu em seu Recurso Voluntário e passo a fazer o
mesmo, in verbis:
11. Como dito anteriormente, o pedido de restituição só implica direito ao crédito
quando este é reconhecido e deferido pela autoridade administrativa. Suponha-se
que um sujeito passivo apresente um PER para um pagamento e este venha a ser
definitivamente indeferido por não estar disponível nos sistemas da RFB, já que
alocado a um débito correspondente declarado em DCTF. A retificação dessa
DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade do pagamento
apresentado no PER. Caso o processo administrativo fiscal tenha se encerrado (ou
mesmo que nem tenha ocorrido, por inércia do sujeito passivo), não há,
inicialmente, impedimento legal para que esse mesmo pagamento seja objeto
de novo PER, desde que respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do
pagamento. Mas esse novo PER não poderá ser objeto de uma DCOMP, já que o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, em seu § 3o, inciso VI, veda a compensação de
valor que já tenha sido objeto de pedido de restituição indeferido. (g.n.)

Vale ressaltar ainda, que o Recorrente obedeceu ao prazo quinquenal para
formalizar o pedido junto à Receita Federal da restituição do crédito que entendia por direito e
claramente a impossibilidade de análise do crédito se deu em razão do PER inicial apresentado já
ter sido analisado, portanto, não se encontrava mais pendente de decisão administrativa, por
outro lado, não era mais possível nem requerer o seu cancelamento, nem a sua retificação. Logo,
salvo melhor juízo o recorrente ficou em um verdadeiro limbo que, na ótica deste julgador, essa
instância de julgamento merece corrigir.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
11
Destaca-se ainda, que há diversas decisões da DRF, DRJ e CARF no sentido de que é
inviável a apuração de crédito extemporâneo sem a retificação das declarações do próprio período
de apuração. E, de acordo com este procedimento, a única forma de se obter o ressarcimento do
saldo credor de período anterior é exatamente por meio da transmissão do PER também com
vinculação ao próprio período de apuração, exatamente como precedeu a Recorrente.
Portanto, entendo que a melhor forma de orientar o meu voto é no sentido de
retornar os autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per de no 01903.70953.030616.1.2.04-7567 devendo o rito
processual ser retomado desde o início para que se proceda efetivamente a análise do direito
creditório no limite de R$ 7.500,00 (parcela do darf de R$ 56.207,31), referente a pagamento
indevido de IRRF (código 0916) efetuado em 04/06/2014, período de apuração mai/14, conforme
inicialmente requerido.
Por fim, entendo que firmada a premissa de que a própria administração pode rever
as suas decisões nos termos da Súmula 473/STF e que a presente decisão não implica em
reconhecimento direto do direito creditório, mas apenas a garantia do direito de analisá-lo,
somado ao fato de que não fora aprofundado a análise do crédito no PA 10166.905728/2015-85,
entendo que é um direito do recorrente que a administração analise o seu pleito:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se original direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Nos termos da Súmula 473/STF, portanto, é poder-dever da Administração rever o
ato, de modo a adequá-lo aos preceitos legais que, no caso em apreço, é prestigiar o conteúdo
(direito creditório) em detrimento da forma (apego irrestrito ao procedimento), o que prestigia os
princípios da instrumentalidade das formas, bem como da formalidade moderada do processo
administrativo.
No que diz respeito ao requerimento de intimação pessoal para o patrono tem-se
que a sumula CARF n. 110 determina que tal ato é incabível, razão pela qual indefiro de plano o
pedido, in verbis:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.487 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901006/2017-13
12
Por todo exposto, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para retornar os autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per de no 01903.70953.030616.1.2.04-7567 devendo o rito processual ser retomado desde o
início para que se proceda efetivamente a análise do direito creditório no limite de R$ 7.500,00
(parcela do darf de R$ 56.207,31), referente ao suposto pagamento indevido de IRRF (código
0916) efetuado em 04/06/2014, período de apuração mai/14, conforme inicialmente requerido.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 103
DF CARF MF
Original